Tribunal: STF
Processo: HC 76518
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
EMENTA: I. Sentença condenatória: a anulação do capítulo
da individualização da pena não prejudica a condenação e, por isso,
não induz por si só à soltura do condenado; a alegação de excesso de
prazo da prisão em flagrante e o eventual direito à liberdade
condicional hão de ser deslindados no juízo de primeiro grau.